Tribunal: TJPA
Processo: 0010225-36.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010225-36.2019.8.14.0006

APELANTE: JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §9° C/C ART. 147, AMBOS DO CP C/C ART. 7°, I, DA LEI 11.340/06. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A exordial acusatória foi recebida em 30/09/2019 e a sentença, impondo à recorrente as reprimendas de 07 (sete) meses de detenção pela prática do crime do art. 129, caput, do CP e 1 (um) mês e 17 (dezessete dias) de detenção pelo cometimento do crime do art. 147 do CP, foi prolatada em 25/03/2021. Desse modo, entre o presente julgamento e a publicação do édito condenatório, transcorreram mais de 03 (três) anos, estando, pois, a punibilidade extinta pela prescrição intercorrente, aqui reconhecida de ofício.

2.

Recurso conhecido e extinção da punibilidade reconhecida de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e do recurso e, de ofício, extinguir a punibilidade do recorrente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mais danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação, em favor da vítima Tayla Rayanne Jesus dos Santos, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica, tipificados, respectivamente, no art. 129, §9° c/c art. 147, ambos do CP c/c art. 7°, I e II, da Lei 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, a redução da pena, em relação ao crime de lesões corporais e o afastamento da indenização imposta.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
no dia 10/11/2019, por volta das 23:00 horas, o Acusado JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA, agrediu fisicamente e ameaçou, a vítima/companheira Tayla Rayanne Jesus dos Santos, na residência localizada, na rua Beto Carreiro, nº 14, Bairro Almir Gabriel, em Ananindeua/Pa. No dia dos fatos, o Apelante, chegou no imóvel às 20:00 horas, com estado de embriagues e passou a ofender a vítima. Em seguida saiu do local. Ao retornar à residência, por volta das 23:00 horas, irritado, acusou a companheira de ter furtado seu dinheiro. A Vítima, diante da situação, correu para fora da residência. O Acusado, foi em sua perseguição, com uma faca na cintura, ordenando que, a vítima desligasse o aparelho celular, porque, sabia que, ela estava ligando para Polícia. Os Policiais Militares chegaram no local e flagraram o Acusado segurando a vítima e levaram-no, para a Delegacia Especializada, para os procedimentos cabíveis
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA VERIFICAÇÃO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO

Analisando os autos, constata-se que a exordial acusatória foi recebida em 30/09/2019 (doc. Id nº 15870770, p.7) e a sentença, impondo à recorrente as reprimendas de 07 (sete) meses de detenção pela prática do crime do art. 129, caput, do CP e 1 (um) mês e 17 (dezessete dias) de detenção pelo cometimento do crime do art. 147 do CP, foi prolatada em 25/03/2021 (doc. Id nº 15870774, p.2). desse modo, entre o presente julgamento e a publicação do édito condenatório, transcorreram mais de 03 (três) anos, estando, pois, a punibilidade extinta pela prescrição intercorrente, aqui reconhecida de ofício.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2024